Tribunal: CARF
Processo: 16306.000194/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000194/2010-29
ACÓRDÃO
1202-001.691 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
PEDIDO RESTITUIÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL SÚMULA CARF 91 -
VERIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
Conforme disposto na Súmula CARF 91, “ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de
10 (dez) anos, contado do fato gerador”. Logo, prescrito o direito de pedir
a compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.691 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000194/2010-29
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 10-64.515 - 1a Turma
da DRJ/POA Sessão de 25 de março de 2019, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Linhas gerais
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 206/208) contra o despacho
decisório de fls. 191/203, que reconheceu apenas parcialmente o direito
creditório de R$ 1.419.879,45 (valor original do crédito) reclamado no
PER/DCOMP de no 42510.84731.090807.1.7.02-4988 (ver fl. 26), relativo a saldo
negativo de IRPJ e, em consequência, homologou também parcialmente as
compensações correspondentes.
O despacho de não-homologação está fundamentado no fato de que não houve
confirmação de parte dos valores que compuseram o saldo negativo do ano de
1999, conforme demonstrado no quadro-resumo de fl. 200, reproduzido a seguir.
Observe-se que os valores constantes da coluna "Declarado" dizem respeito aos
valores informados na ficha 13A da DIPJ2000 (ver fl. 130) :

Conforme demonstrado nas tabelas de no 04 a 07 do despacho decisório (ver fls.
196/199), a autoridade fazendária assim concluiu, relativamente a cada uma das
linhas acima:
(linhas 1 a 3) Não houve ajustes pela fiscalização, quanto aos valores declarados a
título de IRPJ devido (R$ 629.239,74 e R$ 395.493,16) e PAT (R$ 19.892,46),
declarados nas linhas 01, 03 e 05 da ficha 13A.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.691 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000194/2010-29
3
(linha 13) A fiscalização concluiu pela existência de retenções comprovadas de
IRRF no valor total de R$ 3.013.114,62 (tabela 04), correspondentes a
rendimentos tributáveis de R$ 15.113.972,65. Todavia, como foi constatado o
oferecimento à tributação de tão-somente parte desse valor (ver tabela de fl. 197,
reproduzida a seguir), houve o reconhecimento de crédito de IRRF no valor total
de R$ 2.871.224,08, parcialmente utilizado para quitação dos valores devidos de
estimativa no ano de 1999, no valor total de R$ 301.437,72 (conforme tabela 06).
Em face dessa análise, a autoridade fazendária reconheceu a efetividade do valor
total de IRRF declarado pela contribuinte na linha 13 da ficha 13A da DIPJ2000, no
valor de R$ 1.861.427,18.

(linha 15) Do valor de R$ 220.564,95 informado na linha 15, houve
reconhecimento tão-somente da parcela de R$ 14.605,54, conforme tabela 07.
(linha 16) Do valor de R$ 342.727,76 informado na linha 16, houve
reconhecimento do montante de R$ 301.437,72, conforme descrito na tabela 06.
Esse valor, vale registrar, refere-se integralmente a quitações de estimativas por
meio de compensação com crédito de IRRF, inexistindo pagamentos ou
compensações de outra espécie.
A autoridade fazendária, pois, reconheceu a existência de um saldo negativo de
IRPJ de R$ 1.172.630,01, conforme descrito na linha 19 da tabela "08", transcrita
acima.
Conforme informado no item 27 do despacho decisório, esse direito creditório foi
parcialmente utilizado pela contribuinte para compensar débitos de estimativa de
março, maio e junho de 2002, por meio de procedimento denominado "sem
processo". Essas compensações demandaram a utilização do montante de R$
480.980,30, conforme demonstrativo de fl. 188. Assim, o direito creditório líquido
reconhecido foi de R$ 678.303,62 (R$ 1.172.630,01 – R$ 480.980,30).
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte não contesta os cálculos
realizados pela fiscalização. Reclama, todavia, que houve erro material no
preenchimento da ficha 13A/linha 13 da DIPJ2000: onde constou R$ 1.861.427,18,
alega que deveria ter constado R$ 2.709.461,63. Requer, pois, o reconhecimento
do direito de crédito residual de R$ 848.034,45, bem como a homologação das
compensações correspondentes.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.691 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000194/2010-29
4
Do valor em litígio
Conforme relatado acima, a interessada reclama na manifestação de
inconformidade um crédito residual de R$ 848.034,45. Todavia, o direito
creditório reclamado no PER/DCOMP no 42510.84731.090807.1.7.02-4988 foi de
R$ 1.419.879,45 (ver fl. 05), enquanto o direito de crédito reconhecido no
despacho decisório foi de R$ 678.303,62, restando um montante não reconhecido
originalmente de R$ 741.575,83.
O limite do presente litígio, pois, deve restringir-se a essa parcela não reconhecida
de R$ 741.575,83, de vez que inexiste previsão normativa de reconhecimento de
crédito, em sede de julgamento, para além do valor reclamado no PER/DCOMP.

A 1a Turma da DRJ/POA julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da
ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999 SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Verificada a efetividade de parcela de crédito originalmente não confirmada pela
unidade de origem, é cabível o reconhecimento do direito creditório
correspondente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso com base no argumento de que não
haveria a decadência dos pedidos de compensação de tributos sujeitos a lançamento por
homologação em face do determinado no Recurso Extraordinário no 566.621/RS julgado pelo STF
em Repercussão Geral cujo prazo aplicável seria de dez anos nos casos anteriores a 09 de junho de
2005.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator
Admissibilidade
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.691 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000194/2010-29
5
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
A presente demanda trata, em primeiro plano, de manifestação de inconformidade
(fls. 206/208) contra o despacho decisório de fls. 191/203, que reconheceu apenas parcialmente o
direito creditório de R$ 1.419.879,45 (valor original do crédito) reclamado no PER/DCOMP de no
42510.84731.090807.1.7.02-4988 (ver fl. 26), relativo a saldo negativo de IRPJ e, em
consequência, homologou também parcialmente as compensações correspondentes.
O Acórdão recorrido acolheu parcialmente a tese defendida pelo recorrente no
âmbito da manifestação de inconformidade. A DRJ assim se pronunciou:

(...) Assim sendo, e em que pese a contribuinte tenha originalmente informado na
linha 13 da ficha 13A da DIPJ2000 o valor de R$ 1.861.427,18, os cálculos relativos
à apuração do saldo negativo do período devem ser refeitos, levando em
consideração a totalidade dos créditos de IRRF que restaram comprovados no
curso do procedimento fiscal.
Cumpre registrar, todavia, que a fiscalização constatou que somente parte do
rendimento tributável de R$ 15.113.972,65 foi oferecido à tributação no período
de apuração, conforme demonstrado junto ao item "21" do despacho decisório,
transcrito a seguir:
(...)Uma vez promovidos os devidos ajustes nos dados pertinentes à ficha 13A da
DIPJ2000, tem-se a seguinte apuração do IRPJ a pagar/Saldo negativo de IRPJ do
período:

Observe-se que o valor de R$ 301.437,72 relativo à linha 16 da ficha 13A (Imposto
mensal pago por estimativa) refere-se a adimplementos realizados mediante
compensação com IRRF no curso do período, sendo, portanto, desnecessário
desmembrar essa informação do saldo de R$ 2.871.224,08 relativo à linha 13
(Imposto de Renda Retido na Fonte).
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.691 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000194/2010-29
6
Parte do direito creditório de R$ 1.880.989,18 – qual seja, R$ 480.980,30 – foi
utilizada para fins de quitação de estimativas do ano de 2002, conforme
informado no item 28 do despacho decisório:

O direito creditório disponível consiste, pois, na diferença entre R$ 1.880.989,18 e
R$ 480.980,30: R$ 1.400.008,88.
De vez que a importância de R$ 678.303,62 já foi reconhecida pela autoridade
fazendária quando da apreciação do despacho decisório, cumpre que se
reconheça, residualmente, a parcela de R$ 721.705,26.
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito de crédito residual de R$ 721.705,26
(valor original do crédito) e autorizar as respectivas compensações, até o limite do
crédito reconhecido.

Nesse sentido, diante da insurgência contida na Manifestação de Inconformidade os
contornos da lide avançaram em duas frentes, quais sejam: investigar a ocorrência das retenções e
averiguar se o rendimento teria sido oferecido a tributação no período de apuração, conforme
acima destacado.
Ocorre que todo o Recurso Voluntário revisita um tema inserto no Despacho
Decisório que sequer foi abordado na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 206/208) com o
título de “Objeção ao Termo de Intimação” que ancorou toda a sua argumentação apenas na
comprovação de valores referente ao saldo a compensar em favor do recorrente, sem, no entanto,
escrever uma linha a respeito da prejudicial de mérito de decadência, fundamento inaugurado
apenas em sede de Recurso Voluntário, nos seguintes termos:

Como visto, parte da celeuma referente ao crédito declarado e compensado nas
PER/DCOMPs
n°s
04318.73933.120906.1.3.02-6701
e
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.691 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000194/2010-29
7
06389.65505.270510.1.7.02-0794, encontra-se em relação ao prazo para
compensação, qual seja 05 (cinco) ou 10 (dez) anos.
No
caso,
as
PER/DCOMPs
n°s
04318.73933.120906.1.3.02-6701
e
06389.65505.270510.1.7.02-0794 que compensavam os créditos relativos ao ano
de 1999 foram encaminhadas em 12 de setembro de 2006 e 27 de maio de 2010,
respectivamente, insertas, como se vê, dentro do período decadencial de 10 (dez)
anos.
Porém, restou aceito pela autoridade julgadora de 1a instância administrativa
que se aplicaria o prazo de 05 (cinco) anos para a compensação creditícia, o que
não pode ser aceito pela Recorrente.
Sendo assim, não tinha alternativa a Recorrente senão a interposição deste
Recurso Voluntário para que seja sanado o equívoco perpetrado pela ilustre
autoridade julgadora de 1a instância da DRJ de Porto Alegre/RS e sejam aceitos os
valores compensados nas PER/DCOMPs n° 04318.73933.120906.1.3.02-6701 e n°
06389.65505.270510.1.7.02-0794, visto que encaminhadas via sistema dentro do
prazo decadencial para a compensação do crédito apurado.

Nesse contexto, conforme já mencionado, o Acórdão recorrido no que tange a
matéria afeita a decadência, diante da ausência da insurgência do recorrente na oportunidade da
manifestação de inconformidade, apenas apreciou o objeto controvertido devolvido para revisão
do despacho decisório e manteve o quanto decidido referente a matéria da prejudicial que assim
constou no DD (e-fls. 191/203):

Nesse sentido, apesar da questão de a decadência ter sido suscitada pelo
contribuinte apenas no Recurso Voluntário, como ela é matéria de ordem pública passo a
enfrentar o tema com a ressalva de que o pedido de compensação enseja a análise de prescrição,
uma vez que a decadência diz respeito ao prazo para a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento, e como a DCOMP não é lançamento, mas sim um pedido do contribuinte para
usar o crédito tributário eventualmente existente não se aplicaria a decadência.
No caso em apreço, a decisão recorrida deve ser mantida na íntegra porque as
DCOMPs de n° 04318.73933.120906.1.3.02-6701 e 06389.65505.270510.1.7.02-0794 de fato são
intempestivas, tendo em vista que a origem dos créditos pleiteados são de 1999 e os
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.691 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000194/2010-29
8
requerimentos foram formalizados em 12.09.06 e 27.05.10, portanto o contribuinte ultrapassou o
prazo de cinco anos legalmente permitido.
Além disso, vale ressaltar que em relação aos prazos para exercer o direito
creditório a Súmula CARF 91 leciona que apenas os pedidos realizados antes de 09 de junho de
2005 que possuem um prazo prescricional de dez anos, in verbis:

SÚMULA CARF 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Portanto, conforme mencionado os pedidos realizados pelo contribuinte foram
após 09 de junho de 2005 (12.09.2006 e 27.05.2010), portanto o prazo para pleitear o seu direito
seria de cinco anos, logo não assiste razão o recorrente neste ponto.
Assim, por não haver qualquer outra matéria no Recurso Voluntário, além da tese
da decadência abordada pela recorrente, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 353
DF CARF MF
Original